Tribunal: TJES
Processo: 0006437-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Financeiro Imobiliário
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006437-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: KATIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NÃO MODIFICA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela contratada. 2) “In casu”, vencida a última parcela contratual em 10/07/2016 e ajuizada esta ação em 06.04.2021, ou seja, dentro do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do CC, deve ser afastada a prescrição. 3) Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(fls. 60/71), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 54/54v), que, em sede de “Execução de Título Extrajudicial”, proposta em face de
KATIA DA SILVA OLIVEIRA,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral de recebimento da quantia de R$ 6.027,50 (seis mil e vinte e sete reais e cinquenta centavos) decorrente do inadimplemento do Termo de Adesão n°. 33.24037-8, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CP
C
.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que tratando-se de obrigação com pagamento parcelado, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela e não o momento em que se operou o vencimento antecipado decorrente do inadimplemento.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à (in)ocorrência da prescrição. Nessa perspectiva, sustenta a recorrente que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser contado a partir da data do vencimento da última parcela convencionada. Considera a apelante que o vencimento antecipado do contrato, por inadimplemento, não anteciparia o termo inicial da prescrição.

Sobre o tema, assento que “(...) a jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida
não altera o início da fluência do prazo prescricional
,
prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela
(...)” (TJES, Apelação n.º 0008513-51.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 27/11/2023). Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência C. STJ é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado da dívida
não
altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato
. 2. Em análise do caso em exame, observo que o vencimento da última parcela da avença estava previsto para o dia 02/08/2016 e, em atenção ao prazo quinquenal, em princípio, o termo fatal seria 02/08/2021. Considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu em maio de 2021, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 0005445-93.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 03/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Sendo a dívida cobrada por meio de Ação de Execução de Título Extrajudicial, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil. 2.
O termo inicial da contagem do
prazo prescricional ocorre com o vencimento da última parcela do contrato.
3.
A cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida
não
inicia a contagem do prazo prescricional
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 0006381-21.2021.8.08.0024, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 10/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECOLHIMENTO DE PREPARO – INDEFERIMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não merece acolhimento o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o apelante comprova o recolhimento do preparo, pois a conduta revela-se incompatível com o requerimento. 2. O objeto do recurso limita-se a discutir se a cláusula de vencimento antecipado constante no contrato de financiamento implica alteração do termo inicial para contagem da prescrição do art. 206, § 5o, I do Código Civil. 3.
A cláusula de vencimento antecipado não altera o termo inicial para contagem da prescrição nos casos de cobrança de dívidas oriundas de contrato de financiamento, o qual permanece sendo a data do vencimento da última parcela
. Precedentes. 4. Na espécie, considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do vencimento da última parcela em 24/09/2016, constata-se a inocorrência da prescrição, uma vez que a pretensão de cobrança foi ajuizada em 22/04/2021, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos do art. 206, § 5o, I do Código Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0007844-95.2021.8.08.0024, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 11/05/2023).

Nesta toada, considerando que,
in casu
, consoante se depreende do
Termo de Adesão n°. 33240347-8 (fl. 33) e planilha de débito (fl. 41), a última parcela tinha vencimento em
16.07.2016
e que a presente ação foi ajuizada em
06.04.2021
, não há que falar em prescrição, eis que não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos a que alude o art. 206, §5° do Código Civil.

Diante disso, conheço do apelo interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(fls. 60/71) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença guerreada (fls. 54/54V) e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2024 às 15:09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51379129052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA.